Tribunal: STF
Processo: ARE 1530709
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TETO POR LEI SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL – LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019 – DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL – Pretensão fazendária de fazer incidir a Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de aferição do limite do depósito prioritário – Título executivo correlato transitado em julgado antes da vigência do referido Diploma Legal – Indeferimento decretado em primeira instância – Insurgência fazendária – Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica – Art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88 – Incidência das teses fixadas pelo C. STF no julgamento do Tema nº 792 (Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020) e da ADI nº 5.100 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe. 14/05/2020) – Inconteste vinculação dos depósitos de prioridade às requisições de pequeno valor – Art. 100, §§ 1º a 4º, da CF/88 c.c art. 102, § 2º, do ADCT – Precedentes – Por outro lado, impossibilidade de aplicação do multiplicador previsto pelo art. 2º da EC nº 99/17 – Aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs direcionado às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015, não sendo esta a hipótese dos autos – Imperioso acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09 – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Afirmam que, “de acordo com o v. aresto ora recorrido, deve ser observado o limite de 3 OPVs e não 5, como teto para o pagamento de precatório prioritário, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em data anterior à edição da EC nº 99/2017. No entanto, tal entendimento, afasta o regime especial de precatório estabelecido pela EC nº 99/2017” (fl. 4, e-doc. 10).



    Sustentam que seria “equivocado o v. acórdão neste ponto, por não considerar que a norma constitucional em apreço tem eficácia plena, devendo ser aplicada a todos os processos independentemente da data do trânsito em julgado”, e que, “ao editar a EC nº 99/2017, pretendeu o legislador adequar o texto constitucional ao decidido por este Col. STF, no julgamento em conjunto das ADINS 4.357 e 4.425, bem como otimizar a sistemática de pagamento de precatórios” (fl. 6, e-doc. 10).



    Argumentam que “a regra trazida pela referida emenda quanto ao teto dos pagamentos prioritários é de 3 vezes o valor das obrigações classificadas como de pequeno valor. Contudo, tendo em vista a grave situação de atraso no pagamento dos precatórios em relação à maioria dos estados e municípios, a EC 99 acresceu ao artigo 102 do ADCT, o § 2º que determina o pagamento do valor equivalente ao quíntuplo das obrigações classificadas como de pequeno valor” (fl. 6, e-doc. 10).



    Anotam que “o artigo 102, § 2º, do ADCT, faz remissão direta ao regime especial de precatórios previsto no artigo 101 do ADCT, que por sua vez estabelece que os entes federativos que em 25/03/2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, quitarão seus débitos vencidos até 31/12/20245, regra que foi alterada pela EC nº 109/2021 apenas para prorrogar o prazo de quitação”, e que, “enquanto durar o regime especial de pagamentos de precatório, os depósitos superpreferenciais em razão da idade, do estado de saúde ou deficiência deverão observar o equivalente a 5 vezes o valor das obrigações classificadas como de pequeno valor” (fl. 7, e-doc. 10). 



    Ressaltam que “afastar a aplicação da EC 99/2017 no caso dos autos, e consequentemente das normas promulgadas posteriormente, para que se reconheça a norma vigente quando do trânsito em julgado com relação à sistemática de pagamento do regime especial, seria reconhecer o afastamento da prorrogação do prazo para quitação dos precatórios devidos pelo Estado de São Paulo, e demais alterações que também beneficiam a Executada” (fl. 8, e-doc. 10).



    Assinalam que “eventual acórdão transitado em julgado, não impede a aplicação da EC nº 99/2017, pois o constituinte reformador adotou como marco temporal, o julgamento da questão de ordem das ADINS 4.357 e 4.425, ou seja, aplica-se a referida emenda constitucional, a todos os precatórios vencidos e que vencerão, cujo ente federativo estava em atraso quando da modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009” (fl. 8, e-doc. 10).



    Pedem “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para determinar a aplicação do artigo 102, § 2º, do ADCT, e, via de consequência, seja deferido o levantamento do valor integral do depósito de precatório, considerando-se como limite o valor de cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs” (fl. 9, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. Neste agravo, os agravantes afirmam que, “no que se refere à violação a Súmula nº 279 do STF, não é demandado muito esforço para verificar-se que não é possível a sua aplicação no presente caso, pois, pela simples leitura do recurso extraordinário interposto, vislumbra-se que não se pretende o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos. O que os Agravantes pretendem é o reestabelecimento da norma constitucional violada por meio do acórdão recorrido e não o simples reexame de prova” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal Federal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele documento específico.



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    No caso vertente, consta do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o título transitou em julgado em 29.01.2015 (fl. 164 do Incidente nº 0012097-72.2020.8.26.0053/18). De outra monta, a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o limite para requisição direta de pagamento, entrou em vigor na data da sua publicação, em 7 de novembro de 2019.



    Logo, referido Diploma Legal não pode alcançar situação já consolidada, em violação à segurança jurídica, consoante os precedentes supracitados e o disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (...).



    Aliás, a tese fixada no julgamento do Tema nº 792 abrange também os depósitos prioritários de precatório, em razão de sua inconteste vinculação às requisições de pequeno valor, consoante se observa da leitura do art. 100, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal (...).



    É dizer, não há distinção relevante para a situação dos presentes autos, não se devendo aplicar a Lei Estadual nº 17.205/19, em relação aos processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, mesmo para efeitos de apuração do teto da prioridade, eis que ‘ubi eadem ratio ibi idem jus’” (fls. 16-20, e-doc. 20).



    O acórdão recorrido alinha-se, pois, ao entendimento deste Supremo Tribunal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Precatório superpreferencial calculado em múltiplos de RPV. Aplicação da Lei Estadual 11.377/2003, para fins de cálculo do limite para o pagamento do precatório, em detrimento da Lei 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.455.448-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. APLICAÇÃO NO TEMPO. TEMA Nº 792. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE TAXA CONSTANTE DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE n. 870.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL DISCIPLINADORA DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 729.107/DF, MINISTRO MARCO AURÉLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/75. VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 729.107/DF, tema 792, Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, incabível verba honorária no presente caso, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73. IV – Agravo interno desprovido” (RE n. 861.115-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. – A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. – O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE n. 646.313-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014).



    7. Os agravantes sustentam, ainda, ser “equivocado o entendimento firmado no v. acórdão ora recorrido, na medida em que eventual acórdão transitado em julgado, não impede a aplicação da EC nº 99/2017” (fl. 8, e-doc.  10).



    Sobre a questão, o Tribunal a quo assentou:



    “Por outro lado, o pedido subsidiário comporta provimento, porquanto o título executivo judicial transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99/17; portanto, o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs era 3, e não 5, nos termos do teor do art. 100, § 2º, da Constituição Federal, à época do trânsito em julgado isto é, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09. (...)



    Assim, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, consoante acima explanado, imperiosa a observância do regramento vigente na data do trânsito em julgado do aludido título. (...)



    Outrossim, frise-se que a Emenda Constitucional nº 99/17, na qual há a previsão de aumento do multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs, é direcionada às situações em que a Fazenda Pública (estadual, distrital ou municipal) não teria adimplido seus débitos oriundos de precatórios até 25/03/2015. (...)



    Contudo, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que a deflagração do cumprimento de sentença e a consequente expedição de ofício requisitório apenas teve início em 2020. Logo, inaplicável o regime especial disciplinado pela Emenda Constitucional nº 99/17. 



    Por todo exposto, é caso de acolher o pedido subsidiário formulado pelo agravante para que o depósito prioritário, no caso em comento, seja calculado pelo valor das RPVs estabelecido pela Lei Estadual nº 11.377/03, multiplicado pelo fator previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/09” (fls. 26-30, e-doc. 5).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem demandaria o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.468.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Depósitos judiciais. Conversão em renda antes do trânsito em julgado. Devolução imediata. Necessidade de precatório. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ocorrência de trânsito em julgado. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional contida no art. 167, II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão relativa à devolução do valor do depósito pelo Fisco e sua equiparação ao pagamento de condenação contra a Fazenda Pública mediante precatório não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Necessidade, ademais, de revolvimento dos fatos e das provas dos autos, incidindo a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 815.779-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.5.2017).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora